Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Se os extratos das contas que sofreram o bloqueio mostram movimentação frequente de créditos e débitos (transferências por meio de PIX recorrentes) e se a agravante omitiu o extrato de outras contas nas quais também realiza operações financeiras, não há elementos que indiquem que a constrição de aproximadamente R$ 2 mil comprometa a subsistência da agravante.
3. Nesse cenário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.